Tribunal: TJDFT
Processo: 0723115-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Órgão 2a Câmara Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo Interno em Ação Rescisória Processo n. 0723115-76 Agravante(s) Maria Regina Lemos de Abreu Dias Agravado(a)(s) Cidade Nova e outro Relator(a) Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. A embargante Maria Regina Lemos de Abreu Dias, por intermédio da sua advogada, Dra. Ana Carolina Reis Magalhães, OAB/DF 17.700, formula “pedido de preferência de julgamento dos embargos de declaração manejados na sessão designada para o dia 23.11.2020, bem como o envio do link para participação da sessão por videoconferência para o e-mail: anacarolina@smgadvocacia.com” (ID 21468746, p. 1) 2. Conforme dispõe o art. 95 do RITJDFT, “caberá aos secretários dos órgãos julgadores a organização das pautas de julgamento, com a aprovação dos respectivos presidentes”, observando-se os parâmetros, quanto à ordem de julgamento, do art. 108 do RITJDFT[1] Por sua vez, disciplina o art. 8o, § 1o, da Portaria Conjunta 52/2020[2] ser atribuição do Magistrado que presidir a sessão de julgamento autorizar e coordenar o ingresso dos advogados na sala virtual. 3. O presente processo de embargos de declaração já está na pauta da próxima sessão por videoconferência. Assim, devolva-se à Douta Secretaria da Câmara para eventual análise do Exmo. Sr. Desembargador-Presidente e prosseguimento regular. I. Brasília, 18 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 108. Os julgamentos observarão à seguinte ordem: I - processos que independam de inclusão em pauta; II - processos adiados, novamente incluídos em pauta e com pedido de vista; III - processos em que haja pedido de sustentação oral, observada a ordem dos requerimentos; IV - processos em que haja preferência requerida até o início da sessão; V - ordem preferencial do art. 96; VI - demais processos, obedecida a ordem crescente de numeração dentro das respectivas classes. [2] Art. 8o O Magistrado que presidir a audiência ou a sessão de julgamento exercerá o poder de polícia, podendo determinar a retirada da sala virtual de quem se portar de modo inconveniente, bem como cassar a palavra de membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados e partes que se comportarem de maneira desrespeitosa ou inadequada, na forma da legislação de regência. §1o Caberá ao Magistrado que presidir o ato a gestão das audiências e sessões de julgamento nas salas virtuais, sendo de sua atribuição: I - autorizar o ingresso, na sala virtual onde será realizada a audiência ou sessão de julgamento, dos Magistrados, membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados, partes, testemunhas e servidores necessários à realização do ato processual; II - coordenar a participação de Magistrados, membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados, partes e testemunhas na audiência ou sessão de julgamento, incluindo-os ou excluindo-os da sala virtual conforme a necessidade para a participação e acompanhamento do ato processual; e III - gerenciar o funcionamento do microfone de Magistrados, membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados, partes e testemunhas.